Tribunal: TJSP
Processo: 0000564-85.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção.

- Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0000564-85.2018.8.26.0474; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Potirendaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A ré apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia da apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo. Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo exigível

Ementa:

TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A ré apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia da apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo. Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo exigível qualquer complementação.

- Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000564-85.2018.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
LOURDES REGO SIQUEIRA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000564-85.2018.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
VOTO No 80441
APELAÇÃO CÍVEL No 0000564-85.2018.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
APELANTE: LOURDES REGO SIQUEIRA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A
ré apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia
da apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924,
II, do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia
apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo.
Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo
exigível qualquer complementação.
- Não provimento.
Vistos.
Os Advogados que representaram a parte apelante em
medida cautelar de exibição de documentos iniciaram a fase de cumprimento
para pleitearem a exibição do contrato, nos termos do acórdão prolatado.
A parte apelante entende que a radiografia apresentada não
cumpre a obrigação imposta pelo acórdão, e, após ausência de manifestação nos
autos de origem, foi proferida sentença de extinção do feito reconhecendo o
cumprimento da obrigação. Daí a interposição do presente recurso, pleiteando o
reconhecimento de insuficiência da radiografia apresentada.
É o relatório.
A Telefônica cumpriu o que lhe foi determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000564-85.2018.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
apresentando a radiografia do contrato na primeira oportunidade em que se
manifestou nos autos.
O documento atende integralmente à determinação do
acórdão, já que a radiografia do contrato informa o NRC e o número da linha
indicados pelo autor na inicial.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença coletiva que a parte deseja executar.
Houve cumprimento dos termos do acórdão.
Assim, nega-se provimento recurso.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000564-85.2018.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
Relator